Tribunal: TJSP
Processo: 1030187-13.2020.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Ana de Lourdes Coutinho Silva da Fonseca
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-11-21
Data de publicação: 2022-11-22

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO – Pretensão de que seja reconhecida a abusividade dos juros cobrados - Descabimento – Hipótese em que o custo efetivo total (CET) não se confunde com o limite do percentual previsto nas resoluções do INSS – Custo efetivo total que corresponde ao resultado da soma entre a taxa de juros prevista no contrato e os demais encargos contratuais - RECURSO

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO – Pretensão de que seja reconhecida a abusividade dos juros cobrados - Descabimento – Hipótese em que o custo efetivo total (CET) não se confunde com o limite do percentual previsto nas resoluções do INSS – Custo efetivo total que corresponde ao resultado da soma entre a taxa de juros prevista no contrato e os demais encargos contratuais - RECURSO DESPROVIDO.

APELAÇÃO – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO – JUROS SUPERIORES A UMA VEZ E MEIA A MÉDIA DE MERCADO – ABUSIVIDADE – Pretensão do banco réu de reforma do capítulo da r.sentença que reconheceu a abusividade dos juros contratados – Descabimento – Hipótese em que os juros remuneratórios excedem em uma vez e meia a taxa média de mercado – Abusividade configurada – Precedente do STJ firmado sob a sistemática dos recursos repetitivos – Redução da taxa de juros remuneratórios à média de mercado apurada pelo BACEN – Precedentes do STJ – RECURSO DESPROVIDO.

APELAÇÃO - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO - DANO MORAL – Pretensão da autora de que seja julgado procedente pedido de indenização por dano moral - Descabimento – Hipótese em que não há nos autos do processo elementos de convicção aptos a demonstrar a alegada violação da dignidade da pessoa humana, da honra ou da imagem da autora, nos termos do artigo 5o, inciso X, da Constituição Federal - RECURSO DESPROVIDO.